Tribunal: TJDFT
Processo: 0731188-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731188-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMARIO DE SOUZA FARIA AGRAVADO: FASHION PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ROMÁRIO DE SOUZA FARIA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0031529-09.2016.8.07.0001, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo-se a cobrança das parcelas a título de seguro incêndio e de IPTU, além de destacar que o termo inicial de correção e juros sobre a multa contratual é a data a citação, rejeitando, ainda, a alegação de erro de cálculo dos alugueis, por utilização de índice diverso do constante do título judicial (Id 101903298 – origem). Argumenta que há cobrança excessiva de R$ 39.286,10, atinentes a encargos de parcelas do IPTU/2016 e de seguro incêndio 2015/2016 que não foram concedidos no título judicial e que sequer constaram do pedido formulado na petição inicial. Sustenta excesso de execução em razão de incidência de juros sobre a multa contratual, ambos os encargos com caráter de sanção, e que sequer constaram da condenação, acarretando bis in idem e indevida cobrança adicional de R$ 56.286,10. Defendem a existência de excesso de execução no importe de R$ 46.559,83, amparada em planilha de cálculo com utilização do índice IGPM-FGV, de forma a demonstrar que os cálculos apresentados pela exequente não correspondem com a condenação lhe imposta em R$ 692.286,00. Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de sobrestar o cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal, sob pena de prejuízos ante o prosseguimento de meios expropriatórios. No mérito, requer a reforma a da decisão para reconhecer o excesso de execução. Preparo recolhido (Id 29467053). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, risco ao resultado útil ao presente recurso, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito com determinação de apresentação de nova planilha atualizada e detalhada do débito, em que pese ainda impugnado o crédito objeto de cobrança, cujo excesso de execução e eventual inobservância ao contido no título executivo judicial constituem o próprio objeto de insurgência a ser dirimindo no âmbito do presente recurso, no momento processual oportuno. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de se apreciar, no mérito, em análise mais profunda, as alegações de excesso de execução contidas nas razões recursais, de forma a influenciar diretamente no prosseguimento da execução. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 30 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora